Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707724-38.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA APELADO: ANGELICA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. A apelante, instada a instruir o processo com documentos comprobatórios da hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade de justiça, pleiteia a dilação do prazo, ao argumento de que, tanto a causídica, quanto a própria parte, ficaram doentes, o que inviabilizou a apresentação dos documentos em tela. Apresenta atestados médicos de IDs 56680847 e 56680848. Defiro o derradeiro prazo de 8 (oito) dias para a parte apelante juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tal como determinado ao ID 56159146, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Apresentados os documentos ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator